Tribunal: TJMT
Processo: 0014424-53.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014424-53.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 697.941.621-91 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – CERTIDÃO DE JULGAMENTO CONTRADITÓRIA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE FORMALISMO - ERRO MATERIAL NOS PEDIDOS INICIAIS – CAUSA DE PEDIR E CONTEXTO FÁTICO ABRANGENDO OS DEMAIS PERÍODOS COBRADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.” (STJ - AgRg no REsp: 1548506 RJ 2015/0199020-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Remessa Necessária e Recurso de apelação nos autos de nº

0014424-53.2014.8.11.0041

que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para condenar o Estado a indenizar o Apelante aos 10 (dez) meses de férias não usufruídos referentes aos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, bem como o recebimento do terço constitucional de férias que correspondem os períodos aquisitivos de 2007 e 2008; e ao pagamento de 6 (seis) meses de licenças-prêmios e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para consignar que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida no Tema 810 do STF.

Alega o embargante que o acórdão é contraditório, pois consta a certidão de julgamento com o resultado “à unanimidade desproveu o recurso”, enquanto no acórdão o recurso foi parcialmente provido.

Ainda, afirma a ocorrência de omissão, porque o autor somente pleiteou o pagamento das férias no período compreendido de 2006 e 2009, bem como 02 (dois meses de licença especial não gozadas, conforme consta expressamente em seus pedidos, não podendo ser acolhidos tais pedidos diferentes ou a mais do que aquele pleiteado inicialmente.

Aduz que em nenhum momento o acórdão enfrentou tal questão, inexistindo qualquer referência a tal fundamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e omissão apontada e, em caráter infringente, alterar a conclusão do julgamento para manter a sentença monocrática nos termos prolatados.

O embargado apresentou manifestação em id. 8118052, requerendo pelo acolhimento dos embargos de declaração tão somente quanto à contradição, devendo ser corrigido o erro material na certidão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Remessa Necessária e Recurso de apelação nos autos de nº

0014424-53.2014.8.11.0041

que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para condenar o Estado a indenizar o Apelante aos 10 (dez) meses de férias não usufruídos referentes aos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, bem como o recebimento do terço constitucional de férias que correspondem os períodos aquisitivos de 2007 e 2008; e ao pagamento de 6 (seis) meses de licenças-prêmios e, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para consignar que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida no Tema 810 do STF.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Na espécie,
sustenta o embargante a ocorrência de contradição em relação à divergência de resultado constante na certidão de julgamento e no referido acórdão, bem como omissão em relação ao julgamento
ultra petita
, por ter decidido além dos pedidos constantes na inicial.

Da contradição

Em relação à contradição arguida pelo embargante, verifico que no lançamento do acórdão, consta resultado divergente na certidão de julgamento daquele proferido na sessão de julgamento.

Como se vê, consta o seguinte resultado:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
“

De outro lado, na certidão de julgamento em id. 7670142 foi proferida a correta certidão, em mesmo sentido do voto condutor do acórdão: “Decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSOS E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.”

Logo, evidente que há erro material no referido acórdão, devendo apenas ser corrigido, para que conste também no acórdão o seguinte resultado: “
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA”.

Da omissão

Alega também o embargante a ocorrência de omissão, pois teria o acórdão incorrido em julgamento
ultra petita,
desconsiderando os pedidos expressos da inicial e condenando o Estado ao pagamento de períodos além daqueles requeridos pelo autor.

Os pedidos iniciais são os seguintes:

“b) Julgue procedentes os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento das férias compreendido o período de 2006 e 2009, bem como 2 (dois) meses de Licença Especial, não gozadas, com a remuneração atual, no valor de R$ 51.773,04 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) devidamente atualizado pelo INPC e juros de 6º (seis por cento), até a vigência da Lei n.º 11.960/2009 e, após, de juros aplicados à caderneta de poupança uma única vez, até o efetivo pagamento, consoante dispõe a nova redação do artigo 1º - F da Lei 9.494/96, sem a incidência de contribuição INSS e Imposto de Renda;”

De outro lado, o voto condutor do acórdão restou fundamentado na seguinte forma:

“No caso, o Apelante juntou aos autos a Certidão nº 029/DGP-4/14-CNPJ/PMMT nº 24.672.842/0001-58, da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que confirmam as informações de que o Apelante possuiu férias não usufruídas correspondentes aos anos de 2000 a 2009 e as proporcionais referente ao ano de 2010.

Destaca também que o Apelante não recebeu o terço constitucional de férias referentes aos períodos aquisitivos de 2007 e 2008.

Por fim, consignou que não usufruiu de seis meses de licenças prêmio referente ao quinquênio de 4/3/1998 a 3/3/2003 e a de 4/3/2003 a 3/3/2008.

Para melhor elucidação da matéria fática, transcrevo abaixo a certidão citada:

CERTIDÃO Nº 029/DGP-4/14 –CNPJ/PMMT Nº 24.672.842/0001-58

CERTIFICO, para os devidos fins e legais efeitos que de acordo com as pesquisas realizadas pelo SD PM Marcos Haroldo Freitas de Melo, junto à vida funcional nº 72101, RG/PMMT nº 880.077 e CPF nº 697.941.621-91, incluindo no estado efetivo da PMMT a contar de 03/07/1998, conforme BCG nº 1.100, de 31/08/1990 e transferido para inatividade mediante Reforma, em 04/05/2010, através do D.O. nº25.310, de mesma data.

01. FÉRIAS REGULAMENTARES:

Consta que o referido militar reformado deixou de gozar 10 (dez) meses e 10/12 (dez doze avos) de Férias Regulamentares, referente aos períodos aquisitivos conforme especificação:

Referência

Período

Situação/ A contar de / Documento de Publicação

1998

03/07/1998 a 02/07/1999

Gozada/ 13/03/2000/ BI n°1.456/CR-II, de 05/03/2000

1999

03/07/1999 a 02/07/1990

NÃO USUFRUÍDA

2000

03/07/2000 a 02/07/2001

NÃO USUFRUÍDA

2001

03/07/2001 a 02/07/2002

NÃO USUFRUÍDA

2002

03/07/2002 a 02/07/2003

NÃO USUFRUÍDA

2003

03/07/2003 a 02/07/2004

NÃO USUFRUÍDA

2004

03/07/2004 a 02/07/2005

NÃO USUFRUÍDA

2005

03/07/2005 a 02/07/2006

NÃO USUFRUÍDA

2006

03/07/2006 a 02/07/2007

NÃO USUFRUÍDA

2007

03/07/2007 a 02/07/2008

NÃO USUFRUÍDA

2008

03/07/2008 a 02/07/2009

NÃO USUFRUÍDA

2009

03/07/2009 a 02/07/2010

10 meses e 01 dia, proporcionais a 10/12 de férias

02. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS:

Consta que o referido militar reformado deixou de perceber os terços constitucionais de férias referentes aos períodos aquisitivos de 2007 e 2008. Quanto aos períodos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 o mesmo percebeu o pagamento do terço constitucional de férias ao concluir os respectivos períodos aquisitivos, porém deixou de gozar o período de férias em razão da extrema necessidade do serviço.

03. LICENÇA PRÊMIO

Consta que o referido militar reformado deixou de gozar 06 (seis) meses de Licenças Prêmios concedidas, referente aos quinquênios conforme especificação:

Nº ORD.

PERÍODO DE QUINQUÊNIO

CONCESSÃO

SITUAÇÃO/PUBLICAÇÃO

01

04/03/1998 a 03/03/2003

BGE nº 338 de 04/07/20011

NÃO USUFRUÍDA

02

04/03/2003 a 03/03/2008

BGE nº 338 de 04/07/20011

NÃO USUFRUÍDA

Por sua vez, o Estado, ora Apelado, não impugna a certidão apresentada pelo Apelante, apenas alega que este não teria direito ao recebimento destas verbas, prevalecendo ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos
“allegatio et non probatio quase non allegatio”
(alegar e não provar é quase não alegar) e
“allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt”
(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, sendo incontroversa a existência de saldos de terço constitucional de férias inadimplidos, bem como de férias e licença-prêmio não desfrutados enquanto em atividade pelo Apelante, faz
jus
à sua conversão em pecúnia.

Desse modo, deve ser retificada em parte a sentença, pois reconheceu o pagamento das férias não desfrutadas dos períodos de 2006 até 2008; todavia, deve ser abarcado o direito do Servidor/Apelante ao recebimento das férias desde o ano de 2000 até 2009 que não foram desfrutadas.

Ademais, não há que falar em prescrição do direito, no caso de indenização por férias não gozadas, já que o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

E, ainda, deve ser alterado o ato sentencial que reconheceu o direito de apenas 2 (dois) meses de licenças-prêmios, pois como são dois quinquênios o Apelante tem direito a 6 (seis) meses de licenças, nos termos do art. 109,
caput,
da Lei Complementar Estadual nº 4/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais,
ex vi
:

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
.”

Nessa perspectiva, o acórdão fundamentou que na referida certidão nº 029/DGP-4/14-CNPJ/PMMT nº 24.672.842/0001-58, emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, houve a constatação de que o servidor aposentado possuía direito às férias não usufruídas entre o período de 2000 a 2009 e as proporcionais referente ao ano de 2010, bem como a 2 períodos de licença-prêmio referentes a dois quinquênios, totalizando 6 (seis) meses.

Ademais, ao longo da exordial, o escorço fático e a causa de pedir traduzem que o autor pretendia o recebimento justamente de todo esse período conforme constante na supracitada certidão, o que alcançava a quantia de R$ 51.773,04 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos), mesmo montante constante nos pedidos.

Logo, ainda que haja erro material nos pedidos da exordial, não expressando todos os períodos cobrados, evidente que o contexto fático e conjunto probatório demonstra que o autor sempre pretendeu o pagamento da quantia de R$ 51.773,04 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos), que abrange a totalidade de todo o período de 2000 a 2009 relativos às férias, bem como os 6 (seis) meses de licença-prêmio não gozados.

Portanto, não há que se falar em julgamento
ultra petita,
pois o provimento jurisdicional encontra-se em consonância com aquilo pleiteado pelo autor ao longo de sua peça vestibular, não podendo prevalecer um excesso de formalismo em decorrência de simples erro material nos pedidos iniciais.

Nesse sentido, é o próprio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1.
Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.
2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1548506 RJ 2015/0199020-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016) (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece da omissão alegada, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar o erro material no acórdão, devendo se ler na certidão de julgamento “
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA”
onde antes constava “
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020